Tribunal: TJPA
Processo: 0804004-86.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804004-86.2025.8.14.0040

APELANTE: ADRIANO VELOSO DA SILVA, ELIAS DE NOVAES GOMES, ALINE JAQUELINE DE FREITAS FARIAS, ELIAS SERRAO DA CRUZ, KLERISTON MORAIS DA SILVA, LEOMAR PEREIRA CARDOSO, LUIS CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA, MARCELO RIBEIRO SILVA, MELISSA DA SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação

Cível interposta contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Prefeito de Parauapebas, julgou improcedente o pedido de nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas no concurso público para o cargo de Técnico em Radiologia (Edital nº 001/2022), sob alegação de preterição decorrente de contratações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária de profissionais durante a validade do concurso público configura preterição arbitrária apta a converter a expectativa de direito dos candidatos aprovados fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, estabelecendo regras obrigatórias quanto ao número de vagas ofertadas e critérios do certame.

4.

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital insere o candidato em cadastro de reserva, conferindo-lhe mera expectativa de direito à nomeação.

5.

A conversão da expectativa de direito em direito subjetivo exige prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

6.

A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição, pois atende a necessidades transitórias e não implica automaticamente a existência de cargos efetivos vagos.

7.

Os apelantes não demonstram, por prova pré-constituída, a existência de vagas efetivas disponíveis nem a ilegalidade das contratações temporárias.

8.

A jurisprudência do STJ e do STF consolida o entendimento de que candidatos fora das vagas não têm direito líquido e certo à nomeação sem comprovação cabal de preterição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação.

2.

A contratação temporária pela Administração Pública não configura, por si só, preterição apta a gerar direito subjetivo à nomeação.

3.

A conversão da expectativa em direito líquido e certo exige prova inequívoca de preterição arbitrária e existência de vagas efetivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral); STJ, AgInt no RMS 64.199/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 14.03.2022; STJ, RMS 54.063/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.08.2017; STJ, RMS 53.908/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.08.2017; STJ, AgInt no RMS 72.984/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no RMS 58.192/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 15.12.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e negar
-lhe

provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de abril a 08 de maio de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Adriano Veloso da Silva e outros
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pelos ora apelantes

em face de ato coator praticado

pelo
Prefeito do

Município de Parauapebas,
julgo improcedente o pedido dos recorrentes e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Historiando os fatos, os apelantes ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que participaram do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, destinado ao provimento do cargo de Técnico em Radiologia do Município de Parauapebas, o qual previa a oferta de 2 (duas) vagas imediatas. Sustentaram que, embora não tenham sido classificados dentro do número de vagas inicialmente ofertadas, foram considerados aprovados, figurando em posições subsequentes na lista classificatória, integrando, assim, o cadastro de reserva.

Aduziram que, no decorrer do prazo de validade do certame, o Município teria procedido à contratação temporária e terceirizada de diversos profissionais para o exercício das mesmas atribuições inerentes ao cargo de Técnico em Radiologia, o que, em seu entendimento, configuraria preterição arbitrária e imotivada, apta a converter sua mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral).

Asseveraram que anexaram aos autos escalas de plantão e contratos de trabalho digital de profissionais contratados temporariamente, os quais, segundo afirmaram, demonstrariam a existência de necessidade permanente do serviço e a opção deliberada da Administração pela contratação precária, afastando a justificativa de excepcional interesse público. Defenderam que tal conduta violaria os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, além de afrontar a obrigatoriedade de observância da ordem de classificação do concurso público.

Requereram, em sede de tutela de urgência, a imediata convocação para participação em curso introdutório, com posterior nomeação e posse no cargo de Técnico em Radiologia, sob pena de multa, bem como, no mérito, a concessão definitiva da segurança para reconhecer a ilegalidade da preterição, determinando-se a nomeação e posse, com efeitos retroativos à data da primeira contratação temporária realizada pelo Município para o referido cargo, com o consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas relativas à remuneração do cargo efetivo. Requereram, ainda, os benefícios da justiça gratuita, em razão de hipossuficiência econômica.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença recorrida.

Inconformados com a sentença, os impetrantes interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a autoridade de 1º grau não teria apreciado adequadamente a tese de preterição decorrente das contratações temporárias realizadas pelo Município durante a validade do concurso.

Defenderam que a contratação precária para o mesmo cargo, no curso do prazo de validade do certame, evidencia a necessidade permanente do serviço e revela conduta arbitrária da Administração, apta a ensejar o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311/PI.

Alegaram que as provas documentais juntadas aos autos — consistentes em escalas de plantão e contratos administrativos de profissionais contratados temporariamente — demonstrariam de forma inequívoca a existência de cargos efetivos vagos e a indevida substituição de servidores efetivos por contratações precárias, configurando afronta aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência.

Sustentaram que a Administração Pública não pode, sob o manto da discricionariedade, frustrar a legítima expectativa dos candidatos aprovados, quando evidenciada a necessidade do serviço e a existência de contratações para o mesmo cargo. Reafirmaram que, embora aprovados fora do número de vagas, a ocorrência de preterição durante a validade do certame transmuta a expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação.

Pugnaram, ao final, pela reforma integral da sentença, para que fossem julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com a concessão da segurança, determinando-se suas nomeações e posses no cargo de Técnico em Radiologia, com efeitos retroativos à data da primeira contratação temporária para o cargo, além do pagamento das parcelas remuneratórias vencidas e vincendas.

Em contrarrazões, o Município de Parauapebas suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os argumentos expendidos na inicial, sem enfrentar a fundamentação adotada pelo Juízo a quo.

Ainda em sede preliminar, alegou a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, sob o fundamento de que a ação teria sido ajuizada em 19/03/2025, após o encerramento do prazo de validade do concurso, ocorrido em 10 de março de 2025, o que inviabilizaria qualquer nova convocação ou nomeação, atraindo a incidência do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustentou que o edital nº 001/2022 previa apenas 2 (duas) vagas para o cargo de Técnico em Radiologia, não havendo previsão de cadastro de reserva, e que todas as vagas disponibilizadas teriam sido devidamente preenchidas. Argumentou que os apelantes foram aprovados fora do número de vagas, ocupando posições como 7ª, 8ª, 16ª, 17ª, 19ª, 22ª, 25ª, 26ª e 41ª colocações, inexistindo direito subjetivo à nomeação.

Defendeu que a mera contratação temporária não implica, por si só, preterição arbitrária, sendo indispensável a comprovação da existência de cargos efetivos vagos e da ilegalidade das contratações, o que, segundo alegou, não teria sido demonstrado. Requereu, ao final, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pela manutenção da sentença, destacando que, conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas na hipótese de preterição arbitrária e imotivada, devidamente comprovada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Adriano Veloso da Silva e outros

em face de ato coator praticado

pelo Prefeito do Município de Parauapebas
,
julgo improcedente o pedido dos recorrentes e extinguiu o processo, no qual os apelantes pleiteavam suas nomeações ao
cargo de Técnico em Radiologia, tendo em vista as suas aprovações no Concurso Público nº 001/2022, promovido pelo Município de Parauapebas.

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Destarte,
o edital é a lei do certame, vinculando todos os participantes, inclusive a Administração. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame.

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do
Edital do Concurso Público nº 001/2022, promovido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas
, o qual encontra-se incluso aos autos (ID 32009404 - Pág. 1/72).

O edital do mencionado certame, na parte que trata do cargo no qual os apelantes se inscreveram e obtiveram aprovação,
Técnico de Radiologia,
estipulava
02 (duas) vagas
para serem preenchidas (ID 32009404 - Pág. 4).

Na lista final de aprovados no concurso promovido pela Município de Parauapebas, se verifica que os apelantes não ficaram nas duas primeiras colocações para o cargo supramencionado (ID 32009406 - Pág. 1/107).

Outrossim, parece-me claro que os apelantes não lograram êxito em obter aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame
, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe, visto que a
aprovação além do número de vagas fez com que os recorrentes passassem a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito à nomeação nos cargos pelos quais obtiveram aprovação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do concurso.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram, por exemplo, os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.
2. Neste caso, a parte recorrente acostou documentos demonstrando ter sido aprovada na 28ª colocação no concurso público para o cargo de professor de educação básica - Língua Portuguesa, cujo edital previa 4 vagas. 3. Logo, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito da parte insurgente de ser nomeada, por contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo.

3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 64.199/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO
DE
RESERVA. MERA EXPECTATIVA
DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
2. Os aprovados em
concurso
público
fora do número de vagas
têm mera expectativa
de
direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente
de vagas
durante o prazo
de
validade
do concurso
não acarreta o direito subjetivo à nomeação
do
candidato aprovado em cadastro
de
reserva.
1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CONCURSO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO
DE
GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM
DE
CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal
de
Justiça já consolidou o entendimento
de
que "os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital ou em
concurso
para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas
vagas
surjam no período
de
validade
do concurso
- por criação

de
lei ou por força
de
vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo
de
conveniência e oportunidade da

Administração.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão

Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS

49.610/MG,

Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

Ademais, o
colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a paralela contratação de servidores temporários pela Administração Pública, por si só, não caracteriza a preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor de Concurso Público.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC".

2. Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por aprovada no Concurso Público para o cargo de Professor de Educação Superior da Universidade do Estado de Minas Gerais, Nível IV - Grau A; Área: História e Geografia na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Unidade Acadêmica de Divinópolis/MG e a aprovação ocorreu fora do número de vagas oferecidas pelo Edital UEMG n. 15/2018. 3. É assente o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de que "'candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância-, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração' (RMS 53.495/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 8/5/2017)" (AgInt nos EDcl no RMS n. 52.530/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/3/2023.).
4. Quanto à preterição por alegada contratação irregular de temporários, esta Corte orienta-se no sentido de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda [...] o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (AgInt no RMS 52.353/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3/2/2017).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 72.984/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, NO CURSO DO CERTAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lídia Aparecida Alves contra suposto ato omissivo ilegal do Governador do Estado de Minas Gerais e da Secretária Estadual de Educação, consistente na ausência de nomeação da impetrante para o cargo público de Professor da Educação Básica - PEB Nível I Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental - SRE Varginha - Município de Ilicínea/MG, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. III. Consoante restou decidido pelo STF, no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016), como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos. IV. No caso, a candidata obteve a 6ª classificação para o cargo e localidade para os quais concorreu, enquanto que o Edital havia oferecido 01 vaga, não havendo, nos autos, elementos suficientes para demonstrar a existência de cargos vagos aptos a serem providos, nem a preterição do direito da agravante de ser nomeada. Ausência de comprovação de direito líquido e certo.
V. Na forma da jurisprudência, "a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2018).
VI. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 58.192/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020)”

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
30
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/05/2026